Tribunal: STF
Processo: ARE 980710
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-11
Data de publicação: 2016-11-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.8.2016. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E QUALQUER CONDUTA DO PODER PÚBLICO. SÚMULA 279. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. RISTF, ART. 1º, § 1º.



    1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. O § 1º do art. 21 do RISTF autoriza o Relator a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula da Corte.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em 25%, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, CPC.